Tribunal: STF
Processo: RHC 67172
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Apelação,   do   réu   condenado,   em
liberdade. Sentença que reconhece os maus  antecedentes  do  acusado.
Cod. Proc. Penal, art. 594, na redação dada pela Lei  n.  5.941/1973.
Não  basta  ser  tecnicamente  primario,  exigindo-se,  também,  bons
antecedentes. Pedido indeferido. Recurso a que se nega provimento.